Tribunal: TJSP
Processo: 1006638-93.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006638-93.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIVANIR DO CARMO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000
Embargante: Livanir do Carmo Santos
Embargado: Banco Bradesco S/A
Voto no 40.692
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Ausência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria de
fundo, com o afastamento da condenação às penalidades
aplicadas pela prática de litigância de má-fé. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante a fim de reduzir o valor
da multa e da indenização por litigância de má-fé fixadas em primeira instância (fls. 209/214).
Aduz o embargante que o aresto teria incorrido em contradição ao arbitrar de
ofício a indenização, sem qualquer “previsão legal”, supostamente ofendendo o princípio da
segurança jurídica. Afirma também que jamais teria condições de arcar com o pagamento de mais
de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Defende, por fim, que a indenização somente poderia ser apurada em fase de
liquidação de sentença, nos termos dos §§ 2o e 3o, do artigo 81, do Código de Processo Civil,
pugnando pela reforma da decisão embargada para que seja revogada a indenização no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), pois o órgão colegiado não teria “condições de mensurá-la”.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Primeiramente, o caput do artigo 81, do Código de Processo Civil, ao contrário do
que sustenta o embargante, admite a decretação da litigância de má-fé de ofício, como se verifica a
seguir:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-
fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez
por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios
e com todas as despesas que efetuou. (g.n.)
Sendo assim, diante da clareza do dispositivo legal, não há que se falar em
impossibilidade da condenação por litigância de má-fé ex officio.
Da mesma forma, o § 3o do mesmo artigo não exige que a condenação à
indenização seja arbitrada apenas na fase de liquidação de sentença:
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
3
possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.
Desse modo, o juiz deverá, sempre que possível, fixar desde já o valor da
indenização. Caso não seja possível, haverá decisão condenatória genérica, que, para ser
executável, dependerá de liquidação por arbitramento o que não é o caso, todavia.
Cumpre ressaltar que está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que é desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de
indenização por litigância de má-fé:
É desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja
condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé
(art. 18, caput e § 2o, do CPC). Ressalta-se, inicialmente, que o
art. 18, caput e § 2o, do CPC é voltado à valoração dos princípios
da boa-fé e lealdade processual. Nesse contexto, o litigante que
proceder de má-fé deverá indenizar a parte contrária pelos
prejuízos advindos de sua conduta processual, bem como ser
punido por multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da
causa, mais os honorários advocatícios e outras despesas
processuais. O § 2o do art. 18 do CPC, por sua vez, estipula que o
juiz poderá, de ofício, fixar o valor da indenização em até 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa ou determinar sua
liquidação por arbitramento. Em momento algum, o dispositivo
legal em questão exige que haja prova do prejuízo para que a
indenização em discussão possa ser fixada. Com efeito, o art. 18,
caput e § 2o, do CPC apenas dispõe que: "o juiz ou tribunal, de
ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a [...]
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu [...]".
Assim, para a fixação da indenização, a lei só exige que haja um
prejuízo, potencial ou presumido. A par disso, observa-se que a
exigência
de
comprovação
do
prejuízo
praticamente
impossibilitaria a aplicação do comando normativo em análise,
comprometendo a sua eficácia, por se tratar de prova
extremamente difícil de ser produzida pela parte que se sentir
atingida pelo dano processual. Portanto, tem-se que o
preenchimento das condutas descritas no art. 17 do CPC, que
define os contornos fáticos da litigância de má-fé, é causa
suficiente para a configuração do prejuízo à parte contrária e ao
andamento processual do feito, até porque, caso prevalecesse a
tese quanto à exigibilidade de comprovação do prejuízo causado
pelo dano processual, isso impossibilitaria, muitas vezes, que o
próprio juiz pudesse - como de fato pode - decretar a litigância de
má-fé ex officio, na medida em que o prejuízo não estaria
efetivamente comprovado nos autos. Precedentes citados: EDcl no
REsp 816.512-PI, Primeira Seção, DJe 16/11/2011; REsp 861.471-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
4
SP, Quarta Turma, DJe 22/3/2010; REsp 872.978-PR, Segunda
Turma, DJe 25/10/2010. (EREsp 1.133.262-ES, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 3/6/2015, DJe 4/8/2015).
Quanto ao tema, o v. acórdão embargado dispôs o seguinte:
Quanto à litigância de má-fé, embora à época da propositura da
ação a autora tivesse plena consciência a respeito da origem do
débito questionado, intentou beneficiar-se do recebimento de
indenização, alterando a verdade dos fatos e buscando induzir o
juízo a erro. Evidente, portanto, o ânimo de ludibriar o juízo de
origem, pois a motivação da presente demanda e a movimentação
da máquina judiciária deram-se a partir de débito sabidamente
existente. Também restaram desrespeitados os princípios da
cooperação processual, boa-fé objetiva, celeridade e economia
processuais, reforçados pelo novo diploma processual. Sobre o
tema, cabe mencionar lição do Superior Tribunal de Justiça: “A
boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade,
modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o
poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse
modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e
leal.” (STJ, REsp 803.481/GO, 3a.T., j. 28.06.2007, rel. Min.
Nancy Andrighi). Nessa linha de pensamento, evidenciado o ato
atentatório ao exercício da jurisdição e considerando a busca da
autora em se beneficiar indevidamente, tentando induzir a erro o
juízo, não há dúvida de que tenha agido com má-fé, como
prescreve o artigo 80, do Código de Processo Civil: Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a
verdade dos fatos; (...). Não se pode olvidar, ainda, dos deveres
das partes e de todos os que de qualquer forma participam do
processo: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de
qualquer forma participem do processo: (...) II - não formular
pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são
destituídas de fundamento; (...). Dessa forma, não há dúvida
acerca da prática de ato de litigância de má-fé pela apelante,
como bem assentado pelo magistrado singular: Assim, ante a
comprovação da existência da relação jurídica entre as partes,
regular e lícita a cobrança dos débitos oriundos da prestação de
serviços realizados pela parte ré, não havendo que se falar em
indenização por dano moral pretendida. Ante a dolosa alteração da
verdade dos fatos quando do ajuizamento da presente ação, deve a
autora ser condenada em razão da litigância de má-fé. Isso porque,
embora tenha negado que celebrou o contrato para obtenção de
linha telefônica, a prova pericial produzida atestou indede de
dúvida a autenticidade da assinatura, razão pela qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
5
comportamento da autora deve ser reputado como caracterizador
de inequívoca litigância de má-fé, a teor do artigo 80, inciso II do
Novo Código de Processo Civil. É importante mencionar que a
indenização por litigância de má-fé não exige verificação de
prejuízo efetivamente causado pela parte com a conduta lesiva
praticada no âmbito do processo. Neste sentido: É desnecessária a
comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento
da indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé (STJ-Corte
Especial, ED no REsp 1.133.262, Min. Luis Felipe, j. 3.6.15, DJ
4.8.15). Todavia, em que pese a atitude desleal da apelante, os
valores arbitrados na sentença atacada mostram-se excessivos.
Dessa forma, evitando-se penalizar a parte além do necessário, a
pena de multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil,
deve ser reduzida para 2% (dois por cento) sobre o valor
atualizado da causa, e a indenização, para R$ 800,00 (oitocentos
reais).
Vê-se, portanto, que o embargante prossegue no intento de obter verdadeira tutela
revisional na via inadequada.
Vale reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem na decisão
embargada. Não pode ele ser considerado obscuro, omisso ou contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com o do embargante.
Na lição de Theotonio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
(...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p. 698, nota 3 ao art.
535).
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter
infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006638-93.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
6
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
No que concerne ao prequestionamento, é remansoso o entendimento de que a
decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão federal controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min.
MARCO AURÉLIO).
De igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-
9/CE, Pleno.
Destarte, não há que se falar em qualquer vício no julgado, demonstrando, os
declaratórios, verdadeiro inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator